Tribunal: TJDFT
Processo: 0703698-54.2017.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO DE TRÊS ANOS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO ÚTIL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra a sentença proferida em Execução de Título Extrajudicial ajuizada com base em Cédula de Crédito Bancário datada de 24/2/2012. A sentença reconheceu a prescrição intercorrente, extinguindo o feito com resolução de mérito, com fundamento nos arts. 487, II, c/c 771, parágrafo único, e 921, §§ 4o e 5o, do CPC. No recurso, o apelante alegou inexistência de inércia processual, impugnou o marco inicial e o prazo prescricional adotados e apontou suposta nulidade processual por ausência de intimação específica para manifestação quanto à prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se as diligências realizadas pelo exequente são aptas a afastar a fluência da prescrição intercorrente; (ii) estabelecer o prazo e o termo inicial corretos para contagem da prescrição intercorrente na execução fundada em Cédula de Crédito Bancário; e (iii) verificar a ocorrência de nulidade por suposta ausência de intimação prévia para manifestação sobre a prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente exige a inércia do exequente após a suspensão do processo, não se configurando com o mero peticionamento reiterado ou diligências infrutíferas, mas sim pela ausência de atos úteis à efetiva satisfação do crédito.
4. A constrição sobre veículo dada em garantia foi desconstituída por inviabilidade de leilão no âmbito deste feito, não se convertendo em medida útil nem eficaz à satisfação da execução, não sendo hábil para interromper o curso da prescrição.
5. Atos como despachos, expedição de ofícios e pedidos de pesquisa patrimonial via Sisbajud, Infojud e Renajud, quando infrutíferos, não têm o condão de interromper ou suspender a prescrição intercorrente, nos termos da jurisprudência do STJ (Tema 568) e do TJDFT.
6. O prazo prescricional aplicável à execução fundada em Cédula de Crédito Bancário é de três anos, conforme os arts. 44 e 45-A da Lei 10.931/2004 c/c art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil, observando-se que a prescrição intercorrente tem o mesmo prazo da pretensão originária, nos termos do art. 206-A do Código Civil.
7. O termo inicial da prescrição intercorrente deve ser iniciado, no caso, depois do fim do prazo de suspensão de um ano previsto no art. 921, § 1o, do CPC. No caso, corretamente fixado em 17/6/2021, com prescrição consumada em 17/6/2024.
8. A alegação de nulidade por ausência de intimação específica não prospera, pois o Juízo de origem intimou expressamente o exequente para manifestação sobre eventual prescrição intercorrente, tendo havido resposta nos autos. Restou, assim, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prescrição intercorrente na execução fundada em Cédula de Crédito Bancário possui prazo trienal, idêntico ao da pretensão originária.
2. Diligências infrutíferas de localização de bens do devedor, ainda que reiteradas, não interrompem a prescrição intercorrente.
3. Apenas a efetiva constrição patrimonial válida e útil é apta a impedir o curso da prescrição intercorrente.
4. A intimação para manifestação sobre a prescrição intercorrente, se efetivamente realizada, afasta a nulidade por suposta inobservância do art. 921, § 4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 487, II; 771, parágrafo único; 921, §§ 1o, 4o e 5o; CC, arts. 206, § 3o, VIII, e 206-A; Lei 10.931/2004, arts. 44 e 45-A.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo no 568, REsp 1.340.553/RS; STJ, REsp 1.604.412/SC (IAC); TJDFT, 0712049-67.2017.8.07.0001, Rel. Renato Scussel, DJe 26/03/2025; TJDFT, 0010031-45.2016.8.07.0003, Rel. Maria de Lourdes Abreu, DJe 09/06/2023; TJDFT, 0006636-91.2016.8.07.0020, Rel. Rômulo de Araujo Mendes, PJe 28/07/2023.